Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748520-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: WENDERSON IGO RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado. Com efeito, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 21636077). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator